Tribunal: CARF
Processo: 16692.720294/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016, 01/03/2016 a 31/03/2016, 01/04/2016 a 30/04/2016, 01/06/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a 31/07/2016, 01/12/2016 a 31/12/2016
RETIFICAÇÃO DE GFIP. COMPENSAÇÃO.
Caber à contribuinte retificar sua confissão veiculada em GFIP de o crédito ser devido, podendo a autoridade administrativa vincular a análise do reconhecimento do direito creditório à apresentação dos documentos comprobatórios do referido direito, inclusive na desconstituição da confissão de o crédito ser devido, confissão esta que não se confunde com a obrigação acessória de apresentar GFIP.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
Enquanto autora da compensação, incumbe à contribuinte demonstrar o preenchimento dos pressupostos de fato e de direito da compensação informada em GFIP, não cabendo converter o julgamento em diligência para a produção de prova imputável à recorrente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720294/2019-05
ACÓRDÃO
2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016, 01/03/2016 a 31/03/2016,
01/04/2016 a 30/04/2016, 01/06/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a
31/07/2016, 01/12/2016 a 31/12/2016
RETIFICAÇÃO DE GFIP. COMPENSAÇÃO.
Caber à contribuinte retificar sua confissão veiculada em GFIP de o crédito
ser devido, podendo a autoridade administrativa vincular a análise do
reconhecimento do direito creditório à apresentação dos documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive na desconstituição da
confissão de o crédito ser devido, confissão esta que não se confunde com
a obrigação acessória de apresentar GFIP.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Enquanto autora da compensação, incumbe à contribuinte demonstrar o
preenchimento dos pressupostos de fato e de direito da compensação
informada em GFIP, não cabendo converter o julgamento em diligência para
a produção de prova imputável à recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido em primeira votação o conselheiro
Matheus Soares Leite que votou por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 4778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
2
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 4694/4773) interposto em face de decisão (e-
fls. 4670/4685) que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório (e-fls. 1096/1115) que não homologou compensações previdenciárias declaradas em
GFIP, nos estabelecimentos matriz e todas as filiais, nas competências 02/2016, 03/2016, 04/2016,
06/2016, 07/2016 e 12/2016, cientificado em 26/09/2019 (e-fls. 1119/1121). Do Despacho
Decisório, transcreve-se:
22. Como relatado no início, foi o contribuinte regularmente intimado a detalhar a
origem dos créditos compensados nas GFIPs das competências de 02/2016 a
12/2016, bem como a apresentar documentações comprobatórias com vistas à
verificação de liquidez e certeza da origem do crédito. O contribuinte, contudo, não
atendeu satisfatoriamente a solicitações, em especial não demonstrou o requerido
em relação a explicações referentes a diversas compensações realizadas em GFIP,
conforme relatado no item “RELATÓRIO”, supra, além de apresentar
incongruências e promover alterações em GFIPs sem as devidas justificativas.
23. No tocante à alegação das prescrições/decadências relativas às compensações,
em resposta às Intimações 02 e 03, cabe destacar que a autoridade tributária, ao
solicitar os esclarecimentos de sua origem, não constituiu crédito tributário nem
procedeu à cobrança de débitos extintos por compensação sujeita à ulterior
homologação. Tais valores, sem as explicações adequadas, apenas foram
considerados para fins de apuração do crédito compensado em 2016, visto sua
origem alegada retroagir a 2011 e haver vultosas compensações efetuadas neste
ínterim. Por óbvio, não poderiam ser aceitos na apuração do direito creditório,
valores sem comprovação de origem de crédito, cabendo ao contribuinte a
comprovação da existência e utilização de tais créditos.
24. Em resposta à Intimação no 04, que solicitou justificativas da origem de
determinadas compensações, juntou petição, com explicações simplificadas de
poucas compensações, e anexou planilha genérica sem o devido detalhamento
necessário, conforme requerido. Importante salientar, às fls. 893 a 896, há a
seguinte menção prestada pelo sujeito passivo: “Correto enquadramento do RAT –
de CNAE 1052000 para CNAE 70107”. Porém em consultas às GFIPs, o contribuinte
se declara com o CNAE 1052-0/00, para sua matriz, assim como declara o RAT de
3% de 03/2011 até 11/2015. Sendo assim, tais origens do crédito não teriam sido
justificadas e, principalmente, apresentam a mesma origem do crédito analisado
em 2016.
Fl. 4779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
3
25. Acrescenta-se que, às fls. 896, o sujeito passivo solicita prorrogação de prazo
para apresentar os esclarecimentos de mais algumas compensações declaradas em
GFIP, sem, contudo, até a presente data ter atendido ao solicitado.
26. Importante relatar que o contribuinte declara no bloco P da EFD Contribuições
no campo “Descrição Incidência tributária no período de Regime de apuração da
contribuição
previdenciária
de
Estabelecimento”
que
sua
contribuição
previdenciária apurada no Período é exclusivamente com base na Receita Bruta,
porém, em suas explicações, utiliza porcentual menor que tal ajuste nas
compensações em GFIP, de acordo com as respostas às intimações, em relação ao
período em que usufrui da lei da desoneração.
27. Adiciona-se que o sujeito passivo, em diversas competências, ao proceder a
retificação das GFIPs, apesar de, em muitos casos, ter alterado o campo “Valores
pagos a coop. trabalho”, diminuiu, também, o número de segurados, reduzindo,
por conseguinte, os valores a recolher e sem apresentar o motivo pelo qual ocorreu
a situação, conforme solicitado em intimação. Como já mencionado, o parágrafo
2o, do art. 32 da Lei no 8.212/91, estabelece que as informações em GFIP servirão
para o cálculo e concessão de benefícios previdenciários.
§ 2° A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento hábil
e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base
de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação dada
pela Lei n' 11.941, de 2009)
(... tabela ...)
28. Portanto, diante das informações prestadas, não se comprovou que os créditos
apontados para compensações de 2016 não foram utilizados anteriormente, visto
a apresentação deficiente da documentação ou a sua não comprovação para a
origem de tais compensações, além de alterações em GFIPs sem os devidos
esclarecimentos.
29 Outra justificativa das compensações se refere à alteração da alíquota RAT nas
explicações referentes a Julho/2016. Ocorre que, no estabelecimento matriz, o
CNAE informado em GFIP pelo contribuinte é 1052-0/00, para as competências de
12/2015 em diante. Porém houve a diminuição da alíquota RAT de 3% para 2%, o
que teria acarretado uma "sobra" de créditos. Consultando-se o Decreto n°
3048/1999, em seu Anexo V, com redação dada pelo Decreto n° 6.957/09
(RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES GRAUS DE
RISCO (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS),
nota-se que a alíquota RAT, vinculada ao referido CNAE, é de 3%.
CNAE
Descrição
Alíquota
1052-0/00
Fabricação de laticínios
3
30. Para o ano de 2016, filial 0316-27, o contribuinte se declara nas GFIPs com o
CNAE 4623-1/09 modificando a alíquota RAT de 3% para 2%. De acordo com o
Fl. 4780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
4
Decreto n° 3.048/99, alterado pelo Decreto n" 6.957/09, esta atividade apresenta
RAT de 3%:
CNAE
Descrição
Alíquota
4623-1/09
Comércio atacadista de alimentos para animais
3
31. Como consequência, as compensações, referentes a este item, não foram
comprovadas, visto a falta de congruência entre o declarado em GFIPs originárias e
retificadoras e o constante em legislação acima mencionada, observando-se,
inclusive, o item 28 supra. A título de esclarecimento o contribuinte, em períodos
anteriores a 12/2015, declara sua alíquota RAT como 3% para ambos
estabelecimentos.
32. Sendo assim, considerando-se as divergências acima mencionadas, não há
comprovação de que tais créditos possam ser utilizadas em compensações, visto as
diversas contradições entre as informações declaradas pelo contribuinte em GFIP.
Adiciona-se que a própria competência 07/2016, em que houve a utilização das
compensações, apresenta uma alíquota RAT declarada em GFIP de 2%, para ambos
os FPAS, levando-se em conta o item 29, concernente ao CNAE declarado, bem
como, em 13/09/2016, houve o envio de GFIP retificadora, para a competência
02/2016, com as alterações já citadas c a diminuição do valor compensado de RS
6.803.072,89 para R$ 6.446.255,49, visto a redução do montante devido à
Previdência Social.
33. Cita-se o Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015), que atribui ao
contribuinte demonstrar por provas inequívocas aquilo que alega e, deste modo,
legitimar o encontro de contas entre débito e crédito por meio da compensação
tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
34. Diante do exposto, conclui-se que as compensações para o ano de 2016,
constantes no Anexo 01, devem ser não homologadas, de acordo com legislação,
abaixo transcrita, no valor originário de RS 33.275.513,83.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 1125/1199), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade insanável do Despacho Decisório.
(c) Homologação tácita e decadência do direito de fiscalizar competências anteriores.
(d) Compensação de créditos de contribuições de SAT/RAT pela aplicação da tese
“por estabelecimento” e pela indevida majoração da alíquota.
Fl. 4781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
5
(e) Compensação de créditos de contribuições incidentes sobre cooperativas de
trabalho.
(f) Compensação de valores como abatimento/desconto em razão da adoção da
sistemática “Plano Brasil Maior”.
(g) Não incidência de contribuições sobre verbas indenizatórias (pagamentos
indevidos): aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e primeiros
quinze dias de afastamento.
(h) Direito de crédito decorrente de verbas indenizatórias discutidas judicialmente.
(i) Validade da compensação mesmo sem retificação da GFIP.
(j) Necessidade de diligência. Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls.
4670/4685):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são
suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se
chegar à conclusão de que as compensações por ele declaradas em GFIP não devem
ser homologadas, garantindo o exercício pleno do direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS DA PROVA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito que pretende
compensar. Intimado a detalhar a origem dos créditos, o contribuinte informou que
não apresentaria documentos reativos a competências já alcançadas pela
decadência. Contudo, o fato de as competências anteriores a 09/2014 terem sido
alcançadas pela decadência implica apenas a impossibilidade de se realizar o
lançamento, ainda que se constate a existência de créditos tributários a elas
relativos que não tenham sido objeto de declaração em GFIP. Contudo, a
decadência não traz como consequência a atribuição de liquidez e certeza aos
créditos do contribuinte oriundos de declarações anteriores a 09/2014. O fato de
não mais ser possível efetuar o lançamento não impede que o fisco analise os fatos
geradores, as contribuições declaradas em GFIP e os recolhimentos efetuados
nessas competências, a fim de verificar se os créditos que contribuinte alega
possuir, de fato existem.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Fl. 4782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
6
Não apresentada a prova documental com a impugnação, preclui o direito de o
Sujeito Passivo fazê-lo em momento processual posterior, excepcionando-se a
regra nas situações previstas no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO.
NÃO
APRECIAÇÃO.
Nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por essa razão, as
alegações de ofensa aos princípios constitucionais não serão apreciadas nesta
decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora
o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para
formar a sua convicção sobre a matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 16/09/2020 (e-fls. 4688/4691) e o
recurso voluntário (e-fls. 4694/4773) interposto em 15/10/2020 (e-fls. 4692/4693), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 16/09/2020, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade insanável do Despacho Decisório. O despacho decisório é totalmente
nulo, por óbvia falta de busca da verdade material, sendo dever da
Administração investigar, com base na realidade dos fatos, a efetiva existência
dos elementos constitutivos da obrigação tributária, de modo a garantir a
legalidade da tributação. Isso porque, a alíquota SAT/RAT deve ser por
estabelecimento; a recorrente provou a origem do crédito a título de
“cooperativas de trabalho” e esclareceu a retificação das GFIPs durante o curso
da fiscalização, conforme fls. 926 e seguintes; houve correta apuração do
percentual do abatimento/desconto em razão do “Plano Brasil Maior” durante o
ano de 2015; o Despacho Decisório não faz qualquer referência aos pagamento
indevidos advindos de verbas indenizatórias, limitando-se a incluí-los no cálculo
do crédito tributário supostamente devido, sem qualquer justificativa
fundamentada e mesmo existindo posição consolidada dos Tribunais Superiores
sobre a não incidência sobre aviso prévio indenizado, terço constitucional de
férias e quinze primeiros dias de afastamento; e deixou-se de observar que parte
dos créditos compensados foram gerados em competências abarcadas pela
decadência, estando tacitamente homologadas, a inexistir justificativa para não
se validar as compensações e a origem dos créditos em períodos prescritos. Logo,
Fl. 4783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
7
o processo é nulo por se revelar absolutamente desmotivado. Ademais, não
merece acolhida a tese de o crédito não estar evidenciado ante a ausência de
retificação das GFIPs relativas ao período do pagamento indevido, eis que se
trata de mero descumprimento de obrigação acessória. Destarte, a fiscalização
não observou os termos do art. 142 do CTN, bem como o art. 243 do
Regulamento da Previdência Social, deixando de provar a ocorrência do fato
gerador, sendo seu o dever de buscar todos os elementos relevantes para
embasar sua conduta, motivando a prática do ato na indicação do texto de lei
(motivo legal) e no pressuposto de fato que permite sua prática (motivo de fato
perfeitamente descrito) (Constituição, arts. 5 °, II e LVII, e 37). No caso, não houve
a apropriada motivação legal e nem a busca da verdade material, havendo
nulidade insanável.
(c) Homologação tácita e decadência do direito de fiscalizar competências anteriores.
O fisco está impossibilitado de analisar a origem de créditos decorrentes de fatos
geradores fulminados pelo prazo decadencial. No curso do procedimento
fiscalizatório, a recorrente esclareceu que os créditos compensados no período
de fevereiro a dezembro de 2016 foram originados de pagamentos indevidos
efetuados nos anos de 2009 a 2013. Logo, muito embora um determinado
crédito tenha sido originado em 2009, isso não significa dizer que ele foi
compensado em 2016, pois foi compensado nas competências seguintes e assim
por diante até ser totalmente aproveitado em 2016. Nesse sentido, a Recorrente
prestou todos os devidos esclarecimentos relativos às compensações relativas
ao ano de 2016 (vide respostas às Intimações Fiscais - Doc. 01 da Impugnação e
planilha de gerenciamento de documentos anexados aos presentes autos - Doc.
02 da Impugnação). Em realidade, o d. auditor fiscal quis "refiscalizar" toda a
cadeia de compensação, inclusive de competências já abarcadas pela decadência
do direito do Fisco, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, o que não é permitido.
Portanto, razão não assiste à r. decisão recorrida ao entender que o contribuinte
tem o dever de demonstrar ao fisco a certeza e liquidez dos créditos utilizados
em compensação "ainda que tais créditos tenham origem em competências
anteriores a 09/2014", ou seja, competências já decaídas.
(d) Compensação de créditos de contribuições de SAT/RAT pela aplicação da tese
“por estabelecimento” e pela indevida majoração da alíquota. A fiscalização
glosou as compensações mensais dos créditos de 1% (referente à diferença de
alíquota de SAT/RAT de 3% para 2%), baseando-se única e exclusivamente no
fato de a Recorrente ter declarado, respectivamente: (i) o CNAE n°. 1052-0/00
("Fabricação de Laticínios") para o estabelecimento matriz; e (ii) o CNAE n".
4623-1/09 ("Comércio Atacadista de Alimentos para animais") para o
estabelecimento filial CNPJ no. 60.409.075/0316-27. Contudo, o mero fato de
constar CNAE distinto em sua GFIP não significa que a atividade preponderante
Fl. 4784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
8
relativa ao CNAE ali declarado seja a mesma da atividade desempenhada pelo
estabelecimento para fins previdenciários, considerando o pacificado
entendimento da jurisprudência sobre a possibilidade da aplicação de alíquotas
distintas de SAT/RAT por estabelecimentos de uma mesma empresa com base
no grau de risco de cada um deles. E, ainda que não fosse autorizada a aplicação
de alíquota de SAT/RAT baseada de acordo com o grau de risco de cada
estabelecimento individualizado por CNPJ, ainda assim a Recorrente teria direito
à compensação do percentual de 1% em razão da indevida majoração da alíquota
básica de SAT/RAT. As regras para a estipulação do CNAE a ser declarado (para
fins tributários = maior faturamento da empresa como um todo, devendo essa
atividade constar do cartão do CNPJ da empresa) não são exatamente as mesmas
aplicáveis à apuração da alíquota do SAT/RAT (fins previdenciários = SAT por
estabelecimento). Importante esclarecer que a IN RFB n° 1.453/2014 demonstra
que o SAT/RAT deve ser aplicado de acordo com a atividade preponderante de
cada estabelecimento (maior número de empregados), independentemente do
CNAE declarado, entendimento ratificado pela Solução de Consulta COSIT no. 49,
de 2014, cabendo destaque ainda a Solução de Consulta no 180/2015. A
recorrente - por equívoco - informou a alíquota de SAT/RAT não aplicável a
estabelecimentos administrativos (ou seja, informou a alíquota de 3%) e
recolheu as contribuições de SAT/RAT daqueles estabelecimentos com alíquota
superior a efetivamente devida, conforme relatórios dos "Cadastros Gerais de
Empregados e Desempregados" - CAGEDs de cada ano em que foram originados
os créditos previdenciários (Doc. 03 da Impugnação) a demonstrar que - tanto
no estabelecimento matriz quanto no estabelecimento filial "NBS" - a atividade
com o maior número de empregados era a atividade de "escritório
administrativo" (sujeita à alíquota de SAT/RAT de 2%), podendo a inexistência de
atividade de "fabricação de laticínios" no estabelecimento matriz ser facilmente
comprovada pela foto da fachada do prédio no Google Streetview. O suposto
erro no "auto enquadramento" no CNAE e sua atividade preponderante em
ambos os estabelecimentos apenas justificaria eventual penalidade por
descumprimento de obrigação acessória e não a não homologação das
compensações (Acórdãos n°. 9202-007.944 e n° 9202-006.594). De qualquer
forma, houve ilegal e inconstitucional majoração da alíquota básica do SAT/RAT
pelo Decreto no. 6.957/2009, eis que não houve qualquer comprovação (baseada
em dados estatísticos, tendo havido redução do índice de acidentes para 92%
das empresas e aumento do SAT básico para 67% dos setores) que justificasse a
majoração, violando os princípios constitucionais da legalidade, da motivação e
da publicidade e o direito ao livre acesso às informações (Constituição, arts. 37 e
150, I), havendo ainda clara ofensa ao §3°, do art. 22 da Lei n". 8.212/91, sendo
devido também por esse motivo a compensação de 1%.
Fl. 4785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
9
(e) Compensação de créditos de contribuições incidentes sobre cooperativas de
trabalho. A recorrente efetivamente comprovou a origem dos créditos e a
motivação da retificação de suas GFIPs, conforme se infere das fls. 926/928 (ver
Doc. 03 da Impugnação), tendo o STF e a própria RFB reconhecido a
inconstitucionalidade. Além disso, a recorrente somente atendeu à solicitação
para excluir os valores declarados no campo "valores pagos a Coop. Trabalho" de
suas GFIPs, como também apresentou os devidos esclarecimentos acerca dos
procedimentos por ela adotados, conforme se resta comprovado em sua
resposta ao TIF 05, constante das fls. 926 e seguintes.
(f) Compensação de valores como abatimento/desconto em razão da adoção da
sistemática “Plano Brasil Maior”. A recorrente também comprovou a adoção da
sistemática de recolhimento substitutiva prevista na Lei no. 12.546/2011
("Desoneração da Folha") e percentuais de "desconto" aplicáveis ao ano de 2015,
sendo certo que os valores por ela declarados na "EFD-Contribuições" do período
em discussão foram posteriormente retificados, mas antes de qualquer
procedimento fiscalizatório. A suposta divergência de percentual relativo ao
"desconto/abatimento" é decorrente do fato (i) de a Impugnante ter retificado
as informações constantes de seus documentos fiscais referentes ao
cumprimento de obrigações acessórias tributárias, o que inclusive foi objeto de
recente lavratura de Auto de Infração sobre o assunto (consubstanciado nos
autos do Processo Administrativo - PA no. 19515.720333/2019-03 - alguns dos
produtos supostamente 'desonerados' não foram industrializados pela própria
recorrente, Doc 05 da Impugnação), bem como em razão (ii) de as informações
constantes dos referidos documentos fiscais não serem suficientes para a correta
apuração do referido percentual (tendo em vista as exclusões da base de cálculo
permitidas pela legislação para fins de apuração da CPRB, tais como: receitas
decorrentes de exportação, IPI, ICMS-ST, vendas canceladas, etc). Assim, parte
dos valores declarados no campo "compensação" em GFIP se referem a parcela
decorrente do "desconto" em virtude da desoneração da Folha no ano de 2015,
conforme orientação constante do Ato Declaratório Executivo Codac n° 93/2011
(Doc 06 da Impugnação).
(g) Não incidência de contribuições sobre verbas indenizatórias (pagamentos
indevidos): aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e primeiros
quinze dias de afastamento. Entendimento exarado pelos Tribunais Superiores
apenas veio a ratificar o posicionamento já consolidado da jurisprudência acerca
da não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza
indenizatória, devendo ser consideradas, de forma exemplificativa, as verbas
aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e primeiros quinze dias de
afastamento como a gerar créditos líquidos e certos passíveis de compensação,
Fl. 4786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
10
pois qualquer pagamento efetuado sob tais títulos deve ser entendido como
pagamento indevido (Doc. 07 da Impugnação).
(h) Direito de crédito decorrente de verbas indenizatórias discutidas judicialmente.
Além dos créditos resultantes de mero pagamento indevido, a Recorrente
também impetrou o Mandado de Segurança no. 00027118-47.2009.4.03.6100
(vide principais peças processuais - Doc. 08 da Impugnação) para (i) afastar a
incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre determinadas
rubricas de natureza indenizatória, bem como (ii) compensar os valores
indevidamente recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento
da demanda. Apesar de a Recorrente ter prestado os devidos esclarecimentos à
d. fiscalização (vide fls. 893/896), o d. auditor fiscal restou silente quanto à
existência de discussão de créditos na esfera judicial e a r. decisão recorrida
entendeu pela necessária aplicação do art. 170-A do CTN. No entanto, com lastro
em princípios constitucionais, os Tribunais flexibilizam a aplicação do art. 170-A
do CTN, autorizando diversos contribuintes a compensar antes do trânsito em
julgado da decisão favorável, ainda mais autorizando o Código de Processo Civil
o cumprimento provisório de sentença favorável, restando claro que o
procedimento de compensar valores recolhidos a título de “verbas
indenizatórias” foi correto.
(i) Validade da compensação mesmo sem retificação da GFIP. Não há, nem na Lei,
nem em Instrução Normativa (vigente à época dos fatos geradores) qualquer
determinação que exija a retificação de declarações anteriores. Nos termos do
artigo 32 da Lei no. 8.212/1991, a entrega e/ou retificação de GFIP se trata de
mera obrigação acessória, a qual não contamina a validade do crédito a ser
compensado (jurisprudência administrativa). As compensações efetuadas na
parte patronal não prejudicam os empregados da recorrente, não tendo havido
retificação das GFIPs.
(j) Necessidade de diligência. Provas. Se as provas não forem suficientes, deve ser
realizada diligência para não restar configurada violação aos princípios da ampla
defesa, do contraditório e da busca da verdade material. Assim, reitera pedido
de diligência para a confirmação dos argumentos apresentados, especificando
quesitos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 4787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
11
Admissibilidade. Diante da intimação em 16/09/2020 (e-fls. 4688/4691), o recurso
interposto em 15/10/2020 (e-fls. 4692/4693) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade insanável do Despacho Decisório. Considerando aspectos fáticos e de
direito atinentes a questões de mérito, bem como sustentando não ser exigível a retificação de
GFIPs e de que parte do crédito (=indébito) levado ao encontro de contas deve ser, de plano,
reconhecido como existente, líquido e certo por advir de competências atingidas pela decadência,
a recorrente afirma ser o despacho decisório totalmente nulo por não ter buscado a verdade
material, cabendo à fiscalização provar a ocorrência do fato gerador, demonstrando a efetiva
existência dos elementos constitutivos da obrigação tributária, tal como exigem a legalidade da
tributação e os arts. 142 do CTN e 243 do Regulamento da Previdência Social, de modo a motivar a
prática do ato na indicação do texto de lei (motivo legal) e no pressuposto de fato que permite sua
prática (motivo de fato perfeitamente descrito) (Constituição, arts. 5 °, II e LVII, e 37).
A argumentação não prospera, pois o presente processo não versa sobre lançamento
de ofício, mas sobre Despacho Decisório a não homologar compensação tributária, não sendo, por
conseguinte, pertinentes os arts. 142 do CTN e 243 do Regulamento da Previdência Social e nem
considerações sobre a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
atribuir existência, liquidez e certeza a todo e qualquer crédito (= indébito) anterior a 09/2014
(Despacho Decisório cientificado em 26/09/2019) levado ao encontro de contas nas competências
02/2016, 03/2016, 04/2016, 06/2016, 07/2016 e 12/2016.
Em processo de não homologação de compensação tributária, enquanto autora da
compensação, incumbe à contribuinte demonstrar o preenchimento dos pressupostos de fato e de
direito da compensação informada em GFIP (Lei n° 8.212, de 1991, art. 89; Lei n° 5.869, de 1973,
art. 333, I; e Lei no 13.105, de 2015, arts. 15 e 373, I), em especial a prova da existência do crédito
líquido e certo contra a Fazenda Nacional ao tempo do encontro de contas, data em que a
compensação tributária se efetiva sob condição resolutória.
Os princípios da legalidade e da verdade material não podem ser invocados para se
afastar o ônus jurídico de a contribuinte apresentar provas capazes de demonstrar a existência de
crédito líquido e certo, bem como provas de preencher as condições exigidas pela legislação para a
análise do mérito da compensação, com destaque para a retificação da GFIP.
Na tentativa de robustecer a alegação de nulidade, a recorrente adiantou questões
de fundo tratadas nos itens seguintes das razões recursais. Essas questões, contudo, não têm o
condão de ensejar nulidade do Despacho Decisório e serão oportunamente analisadas nos próximos
tópicos do presente voto. Rejeita-se a preliminar de nulidade.
Homologação tácita e decadência do direito de fiscalizar competências anteriores. A
contribuinte foi inicialmente intimada a informar a origem dos créditos que geraram as
compensações com débitos das competências 02/2016, 03/2016, 04/2016, 06/2016, 07/2016 e
12/2016 (e-fls. 02/05). Em resposta (e-fls. 62/95), a empresa asseverou que:
Fl. 4788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
12
(a) as compensações relativas às competências 02/2016, 03/2016 e 04/2016
envolveram crédito de contribuições previdenciárias do art. 22, IV, da Lei n°
8.212, de 1991 (cooperativas de trabalho) a ter por origem as competências
03/2011 a 02/2013, 03/2013 a 12/2014 e 01/2015 a 09/2015, respectivamente;
(b) a compensação relativa à competência 06/2016 envolve crédito de contribuições
previdenciárias recolhidas a maior no período de 06/2011 a 05/2015;
(c) a compensação relativa à competência 07/2016 envolve crédito decorrente da
indevida aplicação da alíquota GILRAT e/ou da aplicação do FAP e crédito de
contribuições previdenciárias do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991
(cooperativas de trabalho) a ter por origem a competência 07/2012;
(d) a compensação relativa à competência 12/2016 envolve crédito de saldo não
identificado da própria competência 12/2016.
Na Intimação n° 02 (e-fls. 96/100), a fiscalização solicita explicações sobre as
compensações a terem por origem competências com compensações com coincidência de início e
fim já declaradas em GFIP. Em resposta, a recorrente afirma que não as identificou e que as
operações referentes às competências 10/2011 e 11/2011 estariam prescritas. (e-fls. 141).
Na Intimação n° 03 (e-fls. 853/858), a fiscalização, ponderando que as respostas às
intimações anteriores apresentaram compensações com créditos originados nas competências
03/2011 a 07/2016, solicita memória de cálculo detalhada das compensações cuja origem declarada
em GFIP contém as mencionadas competências, conforme tabela de e-fls. 854/857 a especificar
compensações efetuadas em GFIPs entre as competências 10/2011 a 11/2013 a empregar créditos
originados entre as competências 04/2011 a 11/2013. Em resposta (e-fls. 864/849), a contribuinte
afirma que a tabela versa sobre competências fulminadas pela decadência quinquenal,
considerando-se o início do procedimento em 11/12/2018, sendo já suficientes as informações até
então prestadas.
Na Intimação n° 04 (e-fls. 876/879), a autoridade administrativa, considerando as
respostas anteriores apontaram como origem do crédito compensado as competências 03/2011 a
06/2016, solicita memória de cálculo detalhada das compensações efetuadas em GFIPs das
competências 01/2014 a 13/2015 a empregar créditos originados entre as competências 05/2009
a 13/2015 selecionadas por amostragem constantes da tabela de e-fls. 877/878, inclusive
demonstrando eventual parcela decorrente da desoneração da folha de pagamento, havendo
declaração no bloco P da EFD Contribuições de apuração exclusiva com base na receita bruta.
Em resposta (e-fls. 893/897), pedindo prazo suplementar para a complementação
das informações, a empresa apresenta planilha sobre a desoneração da folha e afirma que as demais
compensações decorrem de contribuições previdenciárias sobre parcelas indenizatórias em virtude
da Lei n° 8.212, de 1991, ou do REsp 1.230.957/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos
ou decorrem da indevida aplicação da alíquota GILRAT e/ou da aplicação do FAP, especificando em
tabelas (e-fls. 893/896) referentes ao estabelecimento matriz (0001-52) valores de compensação
Fl. 4789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
13
advinda de desoneração, de contribuições com base de cálculo em verbas indenizatórias e com
correto enquadramento da alíquota RAT para as seguintes competências 10/2014, 10/2014-
11/2014, 03/2015, 06/2015-08/2015, 08/2015-13/2015, 01/2014-12/2014 e 13/2014, bem como
esclarecendo que impetrou o Mandado de Segurança n° 0027118-47.2009.4.03.6100 a postular a
natureza indenizatória das parcelas.
Na Intimação n° 05 (e-fls. 904/908), solicita-se a retificação das GFIPs de origem do
crédito para a exclusão da informação constante do campo “Valores pagos a coop trabalho”, bem
como quanto aos recolhimentos sustentados como indevidos nas respostas pretéritas (FAP/RAT,
recolhimento indevido ou a maior, etc). Em resposta, solicitou-se prorrogação de prazo (e-fls. 916).
Na Intimação n° 06 (e-fls. 917/919), prorroga-se o prazo e se solicita, em relação à
planilha “Origem créditos compensados - Julho 2016” (Arquivo Não-Paginável), relativamente às
cooperativas de trabalho, em que foi apontado um montante, em valor originário, de R$ 262.038,72,
mês emissão 07/2012, a ser compensado, que seja esclarecido a qual GPS se refere este valor. Em
resposta (e-fls. 926/928), são apresentados protocolos de transmissão e demonstrativos das GFIPs
retificadas com exclusão do informado no campo "Valores Pagos a Coop. Trabalho" e documentos
sobre a origem do crédito questionado da competência 07/2012, bem como destaca-se a
desnecessidade da retificação das GFIPs para a homologação da compensação.
No Despacho Decisório a não homologar a integralidade das compensações
constantes das GFIPs das competências 02/2016, 03/2016, 04/2016, 06/2016, 07/2016 e 12/2016,
a autoridade administrativa considerou que, diante das informações prestadas, não se comprovou
que os créditos apontados para compensações de 2016 não foram utilizados anteriormente, visto a
apresentação deficiente da documentação ou a sua não comprovação para a origem de tais
compensações, além de alterações em GFIPs sem os devidos esclarecimentos.
A recorrente sustenta ter esclarecido que os créditos compensados no período de
fevereiro a dezembro de 2016 foram originados de pagamentos indevidos efetuados nos anos de
2009 a 2013, mas que isso não significa compensação de crédito originado em 2009 com débito de
2016, pois foi compensado nas competências seguintes e assim por diante até 2016, tendo a
autoridade postulado fiscalização de toda a cadeia de compensação efetuada, inclusive das
competências já abarcadas pela decadência do art. 150, §4°, do CTN, não sendo do contribuinte o
ônus de demonstrar ao fisco a liquidez e certeza dos créditos utilizados nas compensações, em
especial os originados em competências já decaídas.
Em relação às compensações informadas nas GFIPs das competências 02/2016,
03/2016, 04/2016, 06/2016, 07/2016 e 12/2016, cabe à empresa o ônus de provar ser titular ao
tempo do encontro de contas de crédito tributário indevido ou maior que o devido, ou seja, de que
dispunha de crédito existente, líquido e certo. Isso porque, como já dito, em processo de não
homologação de compensação tributária, enquanto autora da compensação, incumbe à
contribuinte demonstrar o preenchimento dos pressupostos de fato e de direito da compensação
Fl. 4790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
14
informada em GFIP (Lei n° 8.212, de 1991, art. 89; Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, I; e Lei no 13.105,
de 2015, arts. 15 e 373, I).
Se o crédito levado ao encontro de contas com os débitos das competências 02/2016,
03/2016, 04/2016, 06/2016, 07/2016 e 12/2016 já foi utilizado para quitar mediante compensação
débito de competência anterior, não há saldo de crédito a ser compensado. Aqui cabe recordar a
transcrição do Despacho Decisório constante do relatório do presente voto, destacando em
especial:
23. No tocante à alegação das prescrições/decadências relativas às compensações,
em resposta às Intimações 02 e 03, cabe destacar que a autoridade tributária, ao
solicitar os esclarecimentos de sua origem, não constituiu crédito tributário nem
procedeu à cobrança de débitos extintos por compensação sujeita à ulterior
homologação. Tais valores, sem as explicações adequadas, apenas foram
considerados para fins de apuração do crédito compensado em 2016, visto sua
origem alegada retroagir a 2011 e haver vultosas compensações efetuadas neste
ínterim. Por óbvio, não poderiam ser aceitos na apuração do direito creditório,
valores sem comprovação de origem de crédito, cabendo ao contribuinte a
comprovação da existência e utilização de tais créditos.
24. Em resposta à Intimação no 04, que solicitou justificativas da origem de
determinadas compensações, juntou petição, com explicações simplificadas de
poucas compensações, e anexou planilha genérica sem o devido detalhamento
necessário, conforme requerido.
25. Acrescenta-se que, às fls. 896, o sujeito passivo solicita prorrogação de prazo
para apresentar os esclarecimentos de mais algumas compensações declaradas em
GFIP, sem, contudo, até a presente data ter atendido ao solicitado.
26. Importante relatar que o contribuinte declara no bloco P da EFD Contribuições
no campo “Descrição Incidência tributária no período de Regime de apuração da
contribuição
previdenciária
de
Estabelecimento”
que
sua
contribuição
previdenciária apurada no Período é exclusivamente com base na Receita Bruta,
porém, em suas explicações, utiliza porcentual menor que tal ajuste nas
compensações em GFIP, de acordo com as respostas às intimações, em relação ao
período em que usufrui da lei da desoneração.
27. Adiciona-se que o sujeito passivo, em diversas competências, ao proceder a
retificação das GFIPs, apesar de, em muitos casos, ter alterado o campo “Valores
pagos a coop. trabalho”, diminuiu, também, o número de segurados, reduzindo,
por conseguinte, os valores a recolher e sem apresentar o motivo pelo qual ocorreu
a situação, conforme solicitado em intimação. (...)
28. Portanto, diante das informações prestadas, não se comprovou que os créditos
apontados para compensações de 2016 não foram utilizados anteriormente, visto
a apresentação deficiente da documentação ou a sua não comprovação para a
origem de tais compensações, além de alterações em GFIPs sem os devidos
esclarecimentos.
Fl. 4791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
15
A decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário não
atribui existência, liquidez e certeza a todo e qualquer crédito tido pela contribuinte como indevido
anterior a 09/2014, eis que, diante do não esclarecimento pela empresa das compensações
anteriormente havidas, inviabiliza-se a formação de convencimento quanto à existência, liquidez e
certeza dos créditos.
Por não ter havido glosa de anterior compensação, seja por Despacho Decisório de
não homologação ou Lançamento de Ofício por glosa de compensação, é que os créditos então
utilizados nos anteriores encontros de contas não podem ser novamente compensados, pois já
aproveitados no pagamento de débitos mediante compensação, cabendo à empresa demonstrar
que efetivamente foram os créditos compensados anteriormente a ter por origem as mesmas
competências (demonstrando ser crédito diverso ou o mesmo crédito parcialmente compensado,
subsistindo saldo passível de compensação com os débitos de 02/2016, 03/2016, 04/2016, 06/2016,
07/2016 e 12/2016), de modo a se desincumbir do ônus de provar que os créditos objeto das
posteriores compensações são existentes, líquidos e certos (origens dos créditos).
Portanto, a argumentação da recorrente de o fisco estar impossibilitado de analisar
a origem dos créditos levados ao encontro de contas não vinga, sendo da empresa o ônus de provar
a existência, liquidez e certeza dos créditos em questão.
Compensação de créditos de contribuições de SAT/RAT pela aplicação da tese “por
estabelecimento” e pela indevida majoração da alíquota. A recorrente sustenta que a glosa da
compensação decorrente de créditos resultantes de diferença de alíquota RAT ignorou que o
enquadramento se dá por estabelecimento e que a informação do CNAE nas GFIPs do período de
origem dos créditos levados ao encontro de contas com os débitos da competência 07/2016
observou o CNAE da atividade principal do estabelecimento para fins de inscrição no CNPJ (fins
tributários, cartão do CNPJ) e que não corresponde necessariamente à atividade preponderante do
estabelecimento para fins previdenciários, pois a definição da atividade principal se daria pelo
critério do faturamento da empresa como um todo e a definição da atividade preponderante
adotaria o critério do maior número de empregados por estabelecimento (CNAE para fins
previdenciários). No seu entender, a diferença em tela estaria evidenciada na Solução de Consulta
COSIT no. 49, de 2014, e na Solução de Consulta no 180/2015, ou seja, de que o enquadramento se
daria na atividade preponderante por estabelecimento, independentemente do CNAE declarado
para fins tributários.
As Soluções de Consulta em questão, contudo, apenas evidenciam que a atividade
principal, que define o código CNAE para fins de inscrição no CNPJ, é irrelevante para fins de
enquadramento no grau de risco para fins previdenciários, devendo prevalecer a atividade
econômica preponderante por estabelecimento/órgão com CNPJ, ou seja, o contribuinte deve
apurar a atividade preponderante por estabelecimento/órgão com CNPJ, conforme a Instrução
Normativa que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais administradas pela Receita Federal, de modo a verificar o CNAE (= CNAE
Fl. 4792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
16
preponderante) a ela correspondente para definir a alíquota prevista na tabela do Anexo V do
Regulamento da Previdência Social, a ser informada no campo “ALÍQUOTA RAT” da GFIP.
Na GFIP, o contribuinte deve informar justamente o “CNAE PREPONDERANTE” e a
“ALÍQUOTA RAT” a ele correspondente, sendo irrelevante o CNAE constante do cartão do CNPJ (ver
Manual da GFIP/SEFIP versão 8.4, itens 2.2 do Capítulo II e 2.3 do Capítulo III).
O Despacho Decisório destaca incongruências entre o declarado em GFIPs originárias
e retificadoras e o constante em legislação nas GFIPs da matriz e filial 0316-27, bem como o
constante de seu item 28, arrematando que, nos períodos anteriores a 12/2015, o contribuinte
declarou “3%” no campo “ALÍQUOTA RAT” da GFIP para os estabelecimentos em tela. Logo, não
houve reenquadramento pela fiscalização da alíquota informada nas GFIPs, sendo cabível a não
homologação da compensação diante da ausência de retificação da alíquota de 3% informada nas
GFIPs do período de origem dos créditos, uma vez não preenchida condição para a análise do mérito
da compensação, sendo, por conseguinte, irrelevante a análise de prova tendente a demonstrar
qual a atividade preponderante desses estabelecimentos.
Não se trata de simples descumprimento de obrigação acessória, eis que a GFIP
dispõe da natureza de confissão de dívida, sendo a GFIP inclusive instrumento hábil e suficiente para
a exigência do crédito tributário declarado, e a legislação tributária autoriza a fixação de termos e
condições pelo INSS/SRP/RFB para a compensação/restituição (CTN, art. 170, Lei n° 8.383, de 1991,
art. 66, §4°, Lei n° 8.212, de 1991, arts 32, §2°, 89, caput, este a partir da redação da MP n° 449, de
2008; IN RFB 1300, arts. 76, caput, e 107-A, inciso I; IN RFB n° 1717, de 2017, art. 161, I; IN RFB n°
2055, de 2021, art. 156, I; e Manual da GFIP).
Por fim, destaque-se que a análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991,
especificamente do inciso II, alíneas a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e
padrões, reservou ao regulamento a complementação técnica da lei, inexistindo delegação pura,
mas atribuição à autoridade administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa aplicação da
lei, não cabendo ao presente colegiado afastar a norma posta pelo exercício do poder regulamentar
do Presidente da República sob a alegação de o processo de produção da norma veiculada no
Decreto n° 6.957, de 2009, ter violado os princípios constitucionais da legalidade (suposta ofensa
ao §3° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991), da motivação e da publicidade e o direito constitucional
ao livre acesso às informações (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Compensação de créditos de contribuições incidentes sobre cooperativas de
trabalho. A recorrente sustenta que comprovou a origem e a motivação dos créditos advindos das
indevidas contribuições do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, tendo excluído os valores do campo
"valores pagos a Coop. Trabalho" de suas GFIPs, bem como apresentado os devidos esclarecimentos
dos procedimentos adotados, conforme fls. 926/928. Nas fls. 926/928, consta petição a informar a
retificação das GFIPs para excluir os pagamentos anteriormente declarado no campo "valores pagos
a Coop. Trabalho", bem como a afirmação do entendimento de ser desnecessária a retificação das
GFIPs, e a apresentar GPS e Notas Fiscais para esclarecimento de valore recolhimento pontual em
Fl. 4793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
17
relação à competência 07/2012. O Despacho Decisório não nega a existência de recolhimentos (Doc
041, e-fls. 1343/2344) e nem a insubsistência da contribuição do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991,
e também não nega que tenha havido em muitos casos retificação de GFIPs para alterar o campo
“Valores pagos a coop. trabalho” (o campo não foi zerado em todas as GFIPs, ver e-fls. 929/1032),
lastreando sua conclusão não apenas na deficiência da documentação, mas em especial na ausência
de prova capaz de gerar firme convencimento de que os créditos apontados para compensações de
2016 já não foram utilizados em compensações anteriores, inviabilizada inclusive pela ausência de
comprovação documental de toda a cadeia de compensações efetuadas pela empresa desde a
competência 03/2011.
Compensação de valores como abatimento/desconto em razão da adoção da
sistemática “Plano Brasil Maior”. A recorrente sustenta que recolheu a Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta em relação ao ano de 2015 observando os percentuais de
desconto/abatimento aplicáveis, não tendo a autoridade administrativa observado que a EFD
Contribuições foi retificada e nem que os documentos fiscais são insuficientes para a correta
apuração de tais percentuais, tendo em vista as exclusões da base de cálculo da CPRB decorrentes
de exportação, IPI, ICMS-ST, vendas canceladas etc. Acrescenta que foi inclusive autuada em razão
de a Receita Federar considerar o recolhimento da CPRB insuficiente justamente por alguns dos
produtos desonerados não terem sido industrializados pela própria recorrente nas competências
de 01/2015 a 11/2015 (Doc. 05, 2345/2413), a recorrente conclui que parte dos valores declarados
em GFIP durante o ano de 2015 como compensação se referem a parcela decorrente da
desoneração da folha do ano de 2015 (Doc. 06, e-fls. 2414/2449). Temos de ponderar que o
Despacho Decisório não ignorou o trânsito no campo compensação das GFIPs do ano de 2015 de
valores decorrentes da desoneração da folha de pagamento. Pelo contrário, afirma no item 26 (e-
fls. 1109) que os valores de ajuste nas compensações em GFIP são inclusive menores do que o
declarado no bloco P da EFD Contribuições, declaração a menor corroborada pela argumentação da
empresa. Logo, a própria fiscalização já considerou que parte do informado no campo compensação
das GFIPs de 2015 não se tratava de compensação relacionada aos créditos levados ao encontro de
contas nas competências 02/2016, 03/2016, 04/2016, 06/2016, 07/2016 e 12/2016.
Não incidência de contribuições sobre verbas indenizatórias (pagamentos indevidos):
aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e primeiros quinze dias de afastamento.
Direito de crédito decorrente de verbas indenizatórias discutidas judicialmente. A empresa sustenta
a não incidência de contribuições sobre verbas indenizatórias, apontando exemplificativamente as
verbas aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e primeiros quinze dias de
afastamento como a gerar créditos líquidos e certos passíveis de compensação, pois qualquer
pagamento efetuado sob tais títulos deve ser entendido como pagamento indevido, e invocando
como prova o Doc. 07 da Manifestação de Inconformidade. Além disso, acrescenta que também
impetrou o Mandado de Segurança no. 00027118-47.2009.4.03.6100 (Doc. 08, e-fls. 3731 e

1 As razões recursais mencionam Doc. 03 da Impugnação, contudo o Doc. 03 veicula prova referente ao tópico
anterior, ou seja, a créditos de contribuições de SAT/RAT/GILRAT.
Fl. 4794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
18
seguintes) para afastar a incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre
determinadas rubricas de natureza indenizatória, bem como para compensar os valores
indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
Na resposta da Intimação n° 04, ao tratar de créditos que não decorrem de
desoneração, a recorrente especifica totais de verbas indenizatórias que teria levado à
compensação no estabelecimento matriz (0001-52) nas competências 10/2014, 10/2014-11/2014,
03/2015, 06/2015-08/2015, 08/2015-13/2015, 01/2014-12/2014 e 13/2014 (e-fls. 893/896),
esclarecendo ter impetrado Mandado de Segurança (Doc. 08, e-fls. 3731 e seguintes).
Note-se, contudo, que a autoridade administrativa não ignorou que a contribuinte
apresentou as planilhas de e-fls. 893/896 a exibir totais de verbas trabalhistas tidas pela empresa
como indenizatórias e nem a existência do Mandado de Segurança, tendo inclusive o Relatório do
Despacho Decisório veiculado transcrição da resposta da contribuinte em seu item 7 (e-fls. 1103),
consignando expressamente que a planilha genérica apresentada (planilha a nominar e totalizar as
verbas trabalhistas tidas por indenizatórias, e-fls. 893/896) é insuficiente para comprovar as
compensações, ver itens 24 e 25 do Despacho Decisório.
Portanto, diante dos contornos traçados pelo Despacho Decisório, não é objeto da
presente lide administrativa a discussão sobre haver ou não crédito indevido por serem ou não as
verbas indenizatórias e nem sobre o cabimento ou não do afastamento do art. 170-A do CTN e nem
sobre o presente colegiado ser competente para apreciar questões submetidas ao poder judiciário
ou para afastar a aplicação do art. 170-A do CTN. Acrescente-se que a própria argumentação da
recorrente revela o conhecimento da fragilidade de se invocar o Mandado de Segurança, eis que
postula a flexibilização da aplicação do art. 170-A do CTN. Porém, essa questão é debatida no
próprio Mandado de Segurança, tendo a decisão monocrática proferida em 11 de julho de 2014
pelo Desembargador-Relator do Tribunal Regional Federal da 3a Região ao apreciar Apelação e
Reexame Necessário expressamente consignado o cabimento da observância do art. 170-A do CTN,
inclusive por força da tese vinculante estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n°
1.164.452/MG (e-fls. 3966/3967). Ainda que a proibição veiculada no art. 170-A do CTN não
estivesse sendo discutida pela contribuinte judicialmente, o presente colegiado também teria de
observar a inteligência traçada pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça a
determinar sua prevalência (Temas Repetitivos 3452 e 3463, cujas teses foram fixadas no REsp n°
1.164.452/MG e no REsp n° 1.167.039/DF).

2 Tese Firmada: Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização
'antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que,
todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC
104/2001.
3 Tese Firmada: Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial',
vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente
recolhido.
Fl. 4795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
19
Em relação ao presente processo administrativo, de qualquer forma, a autoridade
administrativa nem chegou a analisar tais questões, eis que, de plano, objetou que as planilhas
genéricas apresentadas são insuficientes para gerar convicção.
O Doc. 07 da Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2450/3730) constitui-se em
planilhas referentes aos créditos de contribuições incidentes sobre cooperativas de trabalho,
subsistindo a objeção levantada pelo Despacho Decisório nos seus itens 24 e 25.
Por fim, como bem apontado pela decisão recorrida, a empresa sustentou que os
créditos compensados na competência 06/2016 decorrem de recolhimento a maior no período de
06/2011 a 05/2015, mas não detalhou tal afirmação e nem a evidenciou em lastro probatório. Em
relação ao encontro de contas da competência 12/2016, a recorrente nem identificou a origem do
crédito compensado. Não se estabeleceu uma vinculação para com a compensação informada nas
GFIPs das competências 06/2016 e 12/2016.
Validade da compensação mesmo sem retificação da GFIP. A GFIP dispõe da natureza
jurídica de confissão de dívida, sendo instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário declarado. Logo, há contradição na compensação de crédito confessado em GFIP como
devido (Lei n° 8.212, de 1991, art. 32, §2°); ainda mais, se alimentar o Cadastro Nacional de
Informações Sociais para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários (Lei n° 8.212, de
1991, art. 32, §2°). Mesmo que se trate de diferença de alíquota de contribuição patronal,
circunstância que não interfere no cálculo e concessão de benefício previdenciário, subsiste o
fundamento de caber à contribuinte retificar sua confissão veiculada em GFIP de o crédito ser
devido, podendo a autoridade administrativa vincular a análise do reconhecimento do direito
creditório à apresentação dos documentos comprobatórios do referido direito, inclusive na
desconstituição da confissão de o crédito ser devido, confissão esta que não se confunde com a
obrigação acessória de apresentar GFIP. Assim, com suporte no art. 170, caput, do CTN e nos arts. 66,
§ 4°, da Lei n° 8.383, de 1991, e 89, caput, da Lei n° 8.212, de 1991, este a partir da redação da MP
n° 449, de 2008, bem como, conforme o período, nos arts. 76, caput, e 107-A, inciso I, da IN RFB
1.300, de 2012, art. 161, I, da IN RFB n° 1.717, de 2017, e art. 156, I, da IN RFB n° 2055, de 2021,
cabe a exigência da retificação da GFIP, não havendo jurisprudência vinculante sobre o tema. Por
fim, no que toca especificamente ao crédito referente à contribuição do art. 22, IV, da Lei n° 8.212,
de 1991, a própria autoridade administrativa reconheceu que a maior parte das GFIPs foi retificada
e adentrou à análise do mérito para asseverar a insuficiência de prova sobre a existência, liquidez e
certeza do crédito, especificamente na ausência de prova capaz de gerar firme convencimento de
que os créditos apontados para compensações de 2016 já não foram utilizados em compensações
anteriores.
Conversão do julgamento em diligência. Provas. Reitere-se que, enquanto autora da
compensação, incumbe à contribuinte demonstrar o preenchimento dos pressupostos de fato e de
direito da compensação informada em GFIP (Lei n° 8.212, de 1991, art. 89; Lei n° 5.869, de 1973,
art. 333, I; e Lei no 13.105, de 2015, arts. 15 e 373, I). Logo, não cabe converter o julgamento em
diligência para a produção de prova imputável à recorrente, não competindo ao presente colegiado
Fl. 4796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.809 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720294/2019-05
20
afastar o disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, sob a alegação de uma suposta violação
a princípios constitucionais (Súmula CARF n° 2).
Isso posto, rejeitando a conversão do julgamento em diligência, voto por CONHECER
do recurso voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 4797
DF CARF MF
Original